Tribunal: STF
Processo: RE 1511226
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela Turma Especial Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 35):



    “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Pretensão de Uniformização da Jurisprudência, em relação ao prazo final para purga da mora, nos contratos imobiliários com cláusula de garantia fiduciária, em razão das modificações introduzidas pela Lei n° 13.465/2017. Posições divergentes, nesta Corte, envolvendo a mesma questão de Direito. Risco à isonomia e à segurança jurídica. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 976 e seguintes, do CPC. Incidente admitido para fixação da seguinte tese jurídica: 'A alteração introduzida pela Lei n° 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei n° 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação Administração de imóveis residenciais e comerciais de São Paulo (SECOVI-SP) e Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) (Doc. 39), BANCO SANTNADER (Doc. 44), FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (Doc. 49) e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP (Doc. 54), foram todos rejeitados (Docs. 41; 46; 51; e 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 62), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BANCO SANTANDER alega que acórdão recorrido violou o arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois entendeu que “as alterações introduzidas pelo art. 67 da Lei 13.465/2017 não se aplicariam imediatamente aos procedimentos decorrentes do inadimplemento de contratos celebrados antes de sua vigência” (fl. 4, Doc. 62). 



    Defende que “a garantia constitucional de preservação do ato jurídico perfeito não é violada na hipótese de incidência da Lei nº 13.465/2017 aos atos jurídicos nela regulamentados que venham a ser praticados após a sua vigência” (fl. 14, Doc. 62).



    Afirma que as “regras que regulamentam o procedimento de consolidação de propriedade fiduciária a ser inciado na hipótese de inadimplemento do contrato não viola a garantia constitucional do ato jurídico perfeito” (fl. 15, Doc. 62).



    Ressalta que a “alteração do art. 39, II, da Lei nº 9.514/1997 pela Lei nº 13.465/2017, a legislação foi editada com nítido propósito de esclarecer dúvida interpretativa quanto ao prazo de purga da mora, que gerava uma profusão de demandas judiciais e ameaçava a segurança dos procedimentos de consolidação de propriedade fiduciária de bem imóvel” (fl. 25, Doc. 32).



    Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido, fixando-se a seguinte tese: ”As regras introduzidas na Lei nº 9.514/1997 pela Lei nº 13.465/2017 são imediatamente aplicáveis aos atos e procedimentos de intimação e consolidação de propriedade fiduciária de bem imóvel, inclusive para os contratos celebrados antes de 12.7.2017” (fl. 30, Doc. 62).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN (Doc. 77), com base no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Argumenta, para tanto, que inexiste “qualquer óbice à aplicação imediata da disposição do art. 67 da lei n. 13.465/2017, que esclareceu o significado e alcance da lei n. 9.514/1997, mantendo em vigor no sistema a mesma norma que já existia: antes da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário, o devedor fiduciante pode purgar a mora, compreendida como as parcelas em atraso, e fazer com que o contrato convalesça; após a consolidação, o devedor pode reaver o bem, pagando a integralidade da dívida, acrescida de despesas e tributos até o momento incidentes” (fl. 15, Doc. 77).



    Sustenta que as alterações implementadas pela Lei 13.465/2017 na Lei 9.154/1997 têm natureza processual, por isso se aplicam de forma imediata ao procedimento de expropriação, no caso de não cumprimento do contrato pelo fiduciante (fls. 17-18, Doc. 77).



    Ao final, requer o provimento do recurso com a fixação da seguinte tese: “a lei n. 13.465/2017 é imediatamente aplicável aos contratos celebrados antes e após a sua entrada em vigor, pois: (I) no que respeita à disciplina da purga da mora no procedimento extrajudicial de expropriação da garantia fiduciária, a lei nova tem função simplesmente interpretativa; (II) a nova norma tem natureza processual, alcançando os procedimentos de execução extrajudicial em curso, e (II) não decorre da celebração do contrato pretenso direito adquirido ao regime jurídico (supostamente diverso) instituído na lei anterior” (fl. 28, Doc. 77).



    No Recurso Extraordinário adesivo, interposto com com fundamento no art. 102, III, “a” e “b” da CF/1988, a Associação Brasileira de Mutuários - ABM (Doc. 89), na qualidade de “amicus curiae”, aponta violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, uma vez que (fl. 23, Doc. 89):



    “O Decreto-Lei 70/66 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e a Lei 9.514/97 (e alterações trazidas pela Lei 13.465/2017) — nas quais reprisado o procedimento extrajudicial de Execução — encontram-se em irremediável violação à Constituição Federal de 1988, posto que referido procedimento suprime em absoluto o Exercício do Direito de Defesa, a par de afastar do Poder Judiciário a análise acerca de lesão ou ameaça de Lesão a Direitos.“



    Por fim, requer “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, e no seu Mérito provido para: a) reconhecer que os art. 26, caput, §1° e § 7° e art. 27, caput, §1° e § 2°-B da Lei 9.514/97 implicam em negativa de vigência às garantias dispostas no art. 5° XXXV e LIV da CF/88 — eis que implica na expropriação de bens do devedor sem Direito à Defesa (ampla defesa e contraditório) e sem o Devido Processo Legal; b) adequar a tese fixada, de forma que seja adotada a tese seguinte: O Decreto-Lei 70/66 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e a Lei 9.514/97 (e alterações trazidas pela Lei 13.465/2017) – nas quais reprisado o procedimento extrajudicial de Execução – encontram-se em irremediável violação à Constituição Federal de 1988, posto que referido procedimento suprime em absoluto o Exercício do Direito de Defesa, a par de afastar do Poder Judiciário a análise acerca de lesão ou ameça de Lesão a Direitos” (fl. 23, Doc. 89).



    Em exame de admissibilidade, todos os RE’s foram admitidos (Docs. 110, 114; e 116).



    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deu-se provimento aos Recursos Especiais do BANCO SANTANDER (Doc. 65) e da FEBRABAN (Doc. 74), interpostos concomitantemente ao presentes Recursos Extraordinários, em acórdão ementado nos seguintes termos (fls. 3-4, Doc. 181):



    “RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. LEI Nº 9.514/1997. MORA PURGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI Nº 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO. 1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei nº 9.514/1997 com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei. 2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada. 3. Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.”



    É o Relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem admitiu o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e fixou a seguinte tese:



    “A alteração introduzida pela Lei n° 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei n° 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”



     



    Entretanto, conforme anteriormente relatado, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recursos Especiais interpostos pelo BANCO SANTANDER e pela FEBRABAN, aos seguintes fundamentos (fl. 20, Doc. 181):



    “Com efeito, a Lei nº 13.465, de 11/7/2017, introduziu o § 2º-B no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, positivando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão.



    Assim, na esteira dos julgados supracitados, com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário. 



    Na hipótese vertente, tendo sido proposta apenas em 13/6/2018 a demanda objetivando a suspensão do leilão (designado para o dia 28/6/2018), após, portanto, a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário, ocorrida em 14/5/2018, não mais se afiguram aplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 70/1966, descabendo ao devedor fiduciante a purgação da mora, mas apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem objeto da propriedade fiduciária.



    (…)



    Ante o exposto, não conheço do recurso especial adesivo interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM e conheço parcialmente e, na parte conhecida, dou provimento aos demais recursos especiais interpostos para reconhecer a aplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei nº 13.465/2017 à Lei nº 9.514/1997 na hipótese, tendo em vista que a consolidação da propriedade em nome do credor ocorreu após a entrada em vigor da nova lei, assegurando ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência previsto na redação do novel § 2º-B do art. 27 da aludida Lei nº 9.514/1997. É o voto.”



    Assim, os Recursos Extraordinários do BANCO SANTANDER e da FEBRABAN, que pleiteiam a reforma do acórdão recorrido, perderam o objeto.



    Quanto ao RE adesivo da Associação Brasileira de Mutuários - ABM, não pode ser conhecido, pois os recursos principais não foram admitidos (CPC, art. 997, § 2º, III). Ainda que assim não fosse, verifica-se que as razões recursais pelas quais defende a não recepção do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição de 1988 estão totalmente dissociadas do acórdão recorrido, que se limitou a decidir sobre as alterações introduzidas pela Lei 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei 9.514/97. Tal circunstância leva à incidência do óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicados os Recursos Extraordinários do BANCO SANTANDER e da FEBRABAN; e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao RE da ABM.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente